Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BEM. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, na qual se indeferiu o pedido da exequente para que fosse expedido ofício à empresa concessionária de energia elétrica, a fim de apurar a que título o executado ocupa determinado imóvel, com vistas à eventual penhora para satisfação de crédito alimentar.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a legalidade e a pertinência da negativa judicial de expedição de ofício à concessionária de energia, diante da alegação da exequente de que o executado seria possuidor do bem e, portanto, passível de ter seus direitos constrangidos para quitação do débito.
III. Razões de decidir:
3. Ainda que a conta de energia elétrica esteja em nome do executado, tal fato, por si só, não constitui elemento suficiente para justificar a excepcional medida requerida, sobretudo quando há informação pública de que a titularidade do imóvel está registrada em nome de terceiro estranho à relação processual, que também não se confunde com a pessoa jurídica responsável pelo empreendimento residencial. Em outras palavras, a diligência solicitada se revela desnecessária diante do que já consta nos autos.
4. A cooperação processual prevista no art. 6o do CPC não autoriza a adoção de diligências inócuas ou sem utilidade prática, tampouco afasta o ônus da parte de apresentar elementos mínimos de vinculação entre o devedor e o imóvel. A medida pretendida revela-se desnecessária no contexto dos autos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso conhecido e desprovido.